Tribunal: STJ
Processo: 0711177-25.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2112459 - DF(2023/0433852-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
EMBARGADO
: SÉRGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO
ADVOGADOS
: CASSIUS FERREIRA MORAES - GO019582
VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
PALOMA NEVES DO NASCIMENTO - DF030762
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
INTERES.
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu dos recursos especiais interpostos pelas partes em ação de
consignação em pagamento, na qual se discutia a legitimidade para percepção de frutos
civis de imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária.
2. A parte embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição e omissão,
alegando que a análise da correta interpretação jurídica da propriedade fiduciária e seus
efeitos não demandaria o reexame de provas, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que o recurso
especial seja conhecido e processado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao não analisar a correta interpretação jurídica da propriedade
fiduciária e seus efeitos, e se a análise da matéria demandaria o reexame de provas,
atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 20e6a755-d99d-443b-9c70-4ac0139c74f0

4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a corrigir
art. 1.022
erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na
decisão embargada.
5. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão de mérito trazida pela parte
embargante, promovendo distinção clara e tecnicamente precisa entre as diferentes
modalidades de propriedade, conforme o marco jurídico da Lei n. 9.514/1997.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo evidente que a
pretensão da parte embargante é modificar a conclusão jurídica adotada, o que não se
confunde com ausência de prestação jurisdicional.
7. A pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração é incabível,
pois não se destina a reanálise do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 26 e 27.
CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.514/1997,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.122.639/PR,
julgado em 09.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.880.896/RJ,
26.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 20e6a755-d99d-443b-9c70-4ac0139c74f0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2112459 - DF (2023/0433852-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
EMBARGADO
: SÉRGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO
ADVOGADOS
: CASSIUS FERREIRA MORAES - GO019582
VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
PALOMA NEVES DO NASCIMENTO - DF030762
EMBARGADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
INTERES.
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu dos recursos especiais interpostos pelas partes em ação de
consignação em pagamento, na qual se discutia a legitimidade para percepção de frutos
civis de imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária.
2. A parte embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição e omissão, alegando
que a análise da correta interpretação jurídica da propriedade fiduciária e seus efeitos não
Documento eletrônico VDA53270014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 85dd4563-8ccb-40ec-a489-40c46b986c78

demandaria o reexame de provas, afastando a incidência da
Requer o
Súmula 7/STJ.
acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que o recurso especial seja
conhecido e processado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ou contradição ao não analisar a correta interpretação jurídica da propriedade fiduciária e
seus efeitos, e se a análise da matéria demandaria o reexame de provas, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, destinam-se a corrigir erro
art. 1.022
material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na
decisão embargada.
5. O acórdão embargado enfrentou diretamente a questão de mérito trazida pela parte
embargante, promovendo distinção clara e tecnicamente precisa entre as diferentes
modalidades de propriedade, conforme o marco jurídico da Lei n. 9.514/1997.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo evidente que a pretensão
da parte embargante é modificar a conclusão jurídica adotada, o que não se confunde com
ausência de prestação jurisdicional.
7. A pretensão de modificar o julgado por meio de embargos de declaração é incabível,
pois não se destina a reanálise do mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são incabíveis quando veiculam pretensão exclusivamente
infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
2.
omissão ou erro material.
A consolidação da propriedade fiduciária extingue o direito de
posse do devedor fiduciante, conferindo ao credor fiduciário o direito de receber os frutos
civis do imóvel, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.

Documento eletrônico VDA53270014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 85dd4563-8ccb-40ec-a489-40c46b986c78

Dispositivos relevantes citados:
arts. 26 e 27.
CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 9.514/1997,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.122.639/PR,
julgado em 09.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Herman
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.880.896/RJ,
26.05.2022.
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ABC CONSTRUÇÕES E
PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, não
conheceu dos recursos especiais interpostos pelas partes.

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 573-574):

DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃOEM PAGAMENTO. CONSOLIDAÇÃO
DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE
PARA PERCEPÇÃO DE FRUTOS CIVIS. I. Caso em
exame1.
Recursos
especiais
interpostos
por
ABC
Construções e Participações S. A. e Eixo Construções e
Participações S. A. contra acórdão do Tribunal de Justiçado
Distrito Federal e dos Territórios, que, em ação de
consignação em pagamento, reconheceu a legitimidade da
Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap para receber os
frutos civis (aluguéis e IPTU/TLP) do imóvelobjeto da lide,
após a consolidação da propriedade fiduciária. 2. Na origem,
o Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido,
declarando a quitação dos débitos relativos aos aluguéis e
IPTU/TLP edeterminando o levantamento dos valores em
favor da Terracap. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios manteve a sentença e rejeitou os embargos de
declaração opostos por ABC Construções e Participações S.
A., majorando os honorários advocatícios em favor da parte
autora. II. Questão em discussão3. Há duas questões em
discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade
fiduciária confere ao credor fiduciário o direito de receber os
frutos civis do imóvel, mesmo antes da extinção da dívida e
da alienação do bem; e (ii) saberse os depósitos realizados na
ação de consignação em pagamento foram suficientes para
extinguir a obrigação. III. Razões de decidir 4. A
Documento eletrônico VDA53270014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 85dd4563-8ccb-40ec-a489-40c46b986c78

consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor
fiduciário extingue o direito de posse do devedor fiduciante,
conferindo ao credor fiduciário o direito de receber os frutos
civis do imóvel, conforme previstonos arts. 26 e 27 da
5. A permanência do devedor fiduciante
Lei n. 9.514/1997.
no imóvel após a consolidação da propriedade configura
posse injusta, justificando a compensação ao credor fiduciário
por meio de aluguéis ou taxa de ocupação. 6. A análise sobre
a suficiência dos depósitos realizados na ação de consignação
em pagamento demandaria o revolvimento de aspectos
fáticos eprovas, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese
Recursos especiais não conhecidos.

Sustenta a parte embargante que a decisão incorreu em contradição e
omissão, pois a análise da correta interpretação jurídica da propriedade fiduciária e seus
efeitos não demandaria o reexame de provas, afastando a incidência da Súmula 7/STJ.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que seja conhecido e processado o recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
611-613.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, não apenas consignou que a revisão das conclusões adotadas na origem
encontra óbice na
como também enfrentou diretamente a questão de mérito
Súmula 7/STJ,
trazida pela parte embargante.
Conforme se extrai do voto condutor, (fls. 581):

"No que tange à alegação de que o acórdão não teria
diferenciado a propriedade fiduciária da propriedade plena,
verifica-se que tal argumento igualmente não prospera. O
julgado, ao contrário do que sustenta a recorrente, promoveu
distinção clara e tecnicamente precisa entre as diferentes
modalidades dominiais, ao delinear, com precisão, o marco
jurídico de transmudação da titularidade e da posse no
contexto da consolidação da propriedade fiduciária.
Documento eletrônico VDA53270014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 85dd4563-8ccb-40ec-a489-40c46b986c78

Reconheceu-se, expressamente, que antes da consolidação da
propriedade na matrícula do imóvel, a devedora fiduciante
detinha a posse direta e a titularidade de uma propriedade
resolúvel, nos exatos termos da
Contudo,
Lei n. 9.514/1997.
com o inadimplemento da obrigação garantida e o
consequente registro da consolidação da propriedade
fiduciária,
essa
titularidade
resolúvel
se
extinguiu,
convertendo-se em propriedade plena em favor da credora
fiduciária, conforme disciplina expressa do
§7o, do
art. 26,
referido diploma legal.
Portanto, constata-se que o Tribunal, ao proferir o acórdão
combatido, não apenas se manifestou sobre os pontos
controvertidos da demanda, como o fez de forma exaustiva e
tecnicamente fundamentada, de modo que a insurgência da
recorrente, portanto, não evidencia omissão, mas mera
inconformidade com a conclusão jurídica adotada pelo órgão
julgador, o que não se confunde com ausência de prestação
jurisdicional.
Nesse contexto, portanto, não há que se falar em negativa de
prestação jurisdicional tampouco em nulidade do julgado,
pois os fundamentos centrais da insurgência foram
devidamente enfrentados, ainda que contrariamente ao
interesse da parte recorrente, o que, por si só, não configura
omissão ou violação da legislação federal."
Fica claro, portanto, que a matéria foi analisada, não havendo omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Observa-se, na verdade, a pretensão da parte
embargante na modificação do julgado, o que é inviável por esta via.

A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA53270014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 85dd4563-8ccb-40ec-a489-40c46b986c78

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53270014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:45
Código de Controle do Documento: 85dd4563-8ccb-40ec-a489-40c46b986c78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.112.459 / DF
Número Registro: 2023/0433852-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07111772520228070018
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
RECORRENTE : EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
RECORRIDO
: SÉRGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO
ADVOGADOS
: CASSIUS FERREIRA MORAES - GO019582
VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
PALOMA NEVES DO NASCIMENTO - DF030762
RECORRIDO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
Documento eletrônico VDA55073681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:25
Código de Controle do Documento: b35daa80-7cb5-436d-b499-5facc8fc67a0

NATHALIA PAIVA DIAS - DF055002
EMBARGADO : SÉRGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO
ADVOGADOS
: CASSIUS FERREIRA MORAES - GO019582
VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
PALOMA NEVES DO NASCIMENTO - DF030762
EMBARGADO : COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
INTERES.
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - DF052525
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:25
Código de Controle do Documento: b35daa80-7cb5-436d-b499-5facc8fc67a0